Tribunal: TJMT
Processo: 1002378-80.2024.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002378-80.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[MONISA DE OLIVEIRA VILELA VASCONCELOS - CPF: 036.051.541-07 (APELANTE), MARIA EDUARDA DOS REIS - CPF: 054.138.491-09 (ADVOGADO), KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 97.522.734/0001-72 (APELADO), LEONARDO HENRIQUE CORTAZZO - CPF: 389.486.328-50 (ADVOGADO), WILLIAM SILVA DE ALMEIDA PUPO - CPF: 314.985.718-08 (ADVOGADO), EDUARDO SILVA MADLUM - CPF: 337.299.208-39 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1002378-80.2024.8.11.0003.

APELANTE:
MONISA DE OLIVEIRA VILELA BASCONCELOS.

APELADO:
KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESCISÃO POR INICIATIVA DO COMPRADOR. RETENÇÃO DE 25% DOS VALORES PAGOS. DANOS MORAIS INDEVIDOS. PLEITO DE MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS INDEFERIDO. SENTENÇA MANTIDA
. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto por adquirente de imóvel contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores e danos morais. A sentença declarou a rescisão por iniciativa da autora, determinou a devolução dos valores pagos com retenção de 25%, indeferiu o pedido de indenização por danos morais e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se é válida a cláusula contratual que prevê a retenção de parte dos valores pagos, no caso de rescisão por iniciativa do comprador, e se o percentual de 25% se mostra razoável; (ii) saber se a frustração contratual enseja a condenação da vendedora ao pagamento de indenização por danos morais; (iii) saber se é cabível o pedido da parte apelante de majoração dos honorários fixados na sentença.

III. Razões de decidir 3. A rescisão do contrato decorreu de dificuldades financeiras da autora, sem inadimplemento da vendedora, sendo legítima a retenção de parte dos valores pagos, conforme jurisprudência consolidada do STJ, observada a razoabilidade do percentual de 25%. 4. Não restou demonstrada conduta abusiva por parte da empresa ré, sendo indevida a indenização por danos morais, pois a mera frustração negocial não constitui ofensa aos direitos da personalidade. 5. O juízo de origem observou os critérios do art. 85, §2o, do CPC ao fixar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, sendo descabida sua majoração por ausência de justificativa para alteração do
quantum
fixado na sentença.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É legítima a retenção de parte dos valores pagos pelo comprador quando a rescisão do contrato decorre de sua iniciativa, desde que o percentual seja razoável e proporcional. 2. A frustração de expectativa contratual não caracteriza, por si só, dano moral indenizável, na ausência de conduta abusiva ou ilícita. 3. É indevida a majoração dos honorários advocatícios quando o percentual fixado na sentença observa os critérios legais e mostra-se proporcional à complexidade da causa.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, V e X; CPC, art. 85, §2o; CC/2002, arts. 421, 422 e 475.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.300.418/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a T., j. 13.03.2012; TJMT, RAC no 1041551-70.2019.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 13.09.2023.

R E L A T Ó R I O

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1002378-80.2024.8.11.0003.

APELANTE:
MONISA DE OLIVEIRA VILELA BASCONCELOS.

APELADO:
KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MONISA DE OLIVEIRA VILELA VASCONCELOS
contra a sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da
ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores pagos e indenização por danos morais
, movida em face de
KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Consta dos autos que a autora celebrou contrato de promessa de compra e venda com a ré, objetivando a aquisição do lote no 06, quadra 16, do Loteamento Parque Rosa Bororo, nesta cidade, pelo valor total de R$ 140.569,80.

Discorre que após adimplir a entrada de R$ 2.745,00 e 35 parcelas mensais de R$ 574,27, totalizando R$ 41.696,74, a autora, por dificuldades financeiras, solicitou a rescisão contratual e a devolução dos valores pagos.

A sentença recorrida julgou
parcialmente procedente
o pedido, para declarar a rescisão contratual e condenar a ré à
restituição dos valores pagos, com retenção de 25%
, além de afastar a incidência de IPTU e indeferir o pedido de
indenização por danos morais
.

Ainda, fixou honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Irresignada, a autora/apelante sustenta, em síntese, que: (i) a sentença merece reforma quanto à não concessão de danos morais, argumentando que a conduta da ré extrapolou o mero aborrecimento; (ii) o percentual de retenção dos valores pagos é excessivo, pugnando pela fixação no patamar de 10%; e (iii) requer a majoração dos honorários advocatícios em razão da complexidade da causa e do trabalho desempenhado.

Contrarrazões no Id. 277409415, por meio das quais a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

Voto Mérito:

Egrégia Câmara.

Cinge-se a controvérsia à análise do recurso de apelação interposto por Monisa de Oliveira Vilela Vasconcelos contra a sentença que, em ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores pagos e indenização por danos morais, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados, declarando a rescisão contratual por iniciativa da autora, condenando a ré à devolução das parcelas pagas com retenção de 25%, afastando a incidência de IPTU e taxa de fruição, e indeferindo o pleito indenizatório por danos morais.

A sentença ora combatida merece ser integralmente mantida, pois se encontra em estrita conformidade com a legislação aplicável e a jurisprudência dominante.

A autora/apelante reconhece que a motivação para o distrato decorre de dificuldades financeiras pessoais, o que caracteriza a extinção do vínculo por sua exclusiva iniciativa.

Nessa hipótese, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que, inexistindo inadimplemento contratual por parte da vendedora, é cabível a retenção parcial dos valores pagos pelo comprador desistente, variando o percentual conforme as peculiaridades do caso concreto, entre 10% e 25% da quantia paga.

A fixação da retenção no percentual de 25% revela-se razoável e proporcional no presente caso, considerando-se o tempo de vigência contratual, a natureza do contrato e o risco assumido pela empresa requerida, bem como os custos operacionais presumivelmente envolvidos na contratação, manutenção e posterior distrato do pacto.

Ademais, a autora não logrou demonstrar qualquer abuso contratual ou enriquecimento sem causa por parte da empresa ré. Ao contrário, a cláusula de retenção estava prevista contratualmente, e o valor residual a ser restituído preserva equilíbrio entre as partes.

No tocante ao pedido de indenização por danos morais, razão não assiste à apelante.

Isso porque a frustração de expectativa negocial, ainda que lamentável, não caracteriza, por si só, violação a direito da personalidade apta a ensejar reparação extrapatrimonial.

Não houve, nos autos, comprovação de comportamento abusivo, humilhante ou vexatório por parte da apelada que extrapolasse os limites do mero inadimplemento contratual.

Na realidade, a inicial da referida Ação deixa claro que a rescisão contratual se deu por culpa da compradora, razão pela qual entendo que a requerida não praticou conduta apta a ensejar a sua condenação ao pagamento de indenização por dano moral.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – DISTRATO - FINANCIAMENTO NÃO APROVADO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Não demonstrado que o contrato imobiliário não se efetivara por culpa da empresa demandada, ou mesmo que esta teria influenciado no fato de os requerentes não terem conseguido a aprovação do crédito para financiamento, não há falar em responsabilidade a ensejar o dever de indenizar por dano moral, porquanto não constatada a culpa pela rescisão do contrato da parte recorrida
.” (RAC n.o 1041551-70.2019.8.11.0041, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 13.09.2023)

Quanto ao pleito de majoração dos honorários advocatícios, também não prospera, uma vez que o juízo de origem observou os critérios do artigo 85, §2o, do CPC, fixando o percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa (R$ 51.696,74), o que se mostra compatível com a natureza da demanda, o grau de zelo do patrono e o tempo exigido para a solução da causa.

Dessa forma, não se vislumbra qualquer ilegalidade ou injustiça na decisão recorrida que justifique sua reforma.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso de apelação interposto
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Em razão da sucumbência recíproca e desprovimento do apelo, redistribuo o ônus sucumbencial a ser suportado em 60% a parte autora e 40% a requerida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025